Tribunal: TJDFT
Processo: 0710012-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não comporta acolhimento, quando o acervo probatório é firme e coerente ao apontar o envolvimento do réu na prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor narrado na denúncia
2. A imprudência nada mais é o que uma das formas de manifestação da inobservância do cuidado objetivo, manifestando-se por uma conduta culposa comissiva do agente. É a prática de um fato perigoso, como dirigir em velocidade excessiva ou desrespeitar via preferencial. Já a negligência, é a ausência de uma precaução.
3. No caso destes autos, restou demonstrado que a causa determinante do acidente foi a conduta negligente e imprudente do réu, que, na condução de seu veículo, não empregou atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, quando, em desacordo com as normas de trânsito, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e com velocidade incompatível com a via, adentrou parcialmente na contramão, vindo, com isso, a provocar a colisão do automóvel que dirigia com a motocicleta conduzida pela vítima, que trafegava em sentido contrário, na via preferencial, causando-lhe a morte. Diante de tais circunstâncias, não há que se falar em ausência de previsibilidade objetiva do resultado.
4. Recurso conhecido e desprovido.